Tribunal: CARF
Processo: 13005.903587/2019-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2015
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE NÃO COMPROVADAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas consistentes, não bastando meras alegações dissociadas da efetiva comprovação.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES SOFRIDAS EM PERÍODOS DE APURAÇÃO DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE. CÔMPUTO DAS RECEITAS CORRESPONDENTES NA BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. As retenções sofridas em determinado período de apuração do IRPJ não podem ser aproveitadas para a composição do saldo negativo de período de apuração distinto.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.903587/2019-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.197 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
PRATO FEITO - ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de
primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE NÃO
COMPROVADAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ
composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas
consistentes,
não bastando meras
alegações
dissociadas
da efetiva
comprovação.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES SOFRIDAS EM PERÍODOS DE
APURAÇÃO
DISTINTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
CÔMPUTO
DAS
RECEITAS
CORRESPONDENTES
NA
BASE
DE
CÁLCULO.
NECESSIDADE.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. As
retenções sofridas em determinado período de apuração do IRPJ não podem ser

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.903587/2019-21
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.197 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.903587/2019-21

aproveitadas para a composição do saldo negativo de período de apuração
distinto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa
Faccin.

Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.197 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.903587/2019-21

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 03642.83444.250418.1.3.02-2136
e relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no 4o trimestre de 2015
(01.10.2015 a 31.12.2015), no valor de R$ 116.697,48 (cento e dezesseis mil, seiscentos e
noventa e sete reais e quarenta e oito centavos).
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 29/34), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de
composição do crédito informado em PER/DCOMP no montante de R$ 116.697,48 (cento e
dezesseis mil, seiscentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos), reconheceu o valor
de R$ 12.248,70 (doze mil, duzentos e quarenta e oito reais e setenta centavos), de forma que
não restaram homologadas as compensações no seguinte PER/DCOMP:
33925.28304.230518.1.3.020304. Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 04/11), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
considerou como deduções de retenções de IRPJ no 4o trimestre de 2015,
também valores de retenções de IRPJ dos 1o, 2o e 3o trimestres de 2015, os
quais possuem embasamento legal para tal procedimento, além de ainda
beneficiar a RFB pelo fato de que inserindo o crédito de saldo negativo no
último trimestre do ano-calendário, menos variação da taxa Selic haverá, e
com isso menor será o valor a compensar pela empresa;
(ii)
para comprovar o valor deduzido de IRRF no 4' trimestre, transcreve o
informe de Fontes Pagadoras do ano-calendário de 2015, emitido pela
própria RFB, e posteriormente, a planilha com a segregação das retenções
na fonte por tributos federais, a fim de demonstrar que está correto o valor
de R$ 116.697,48 de saldo negativo de IRPJ, o qual está exatamente igual
na respectiva ECF.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 07 de março de 2023, a 2a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (“DRJ/06”), em Acórdão de
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.197 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.903587/2019-21

no 106-033.465 (fls. 40/45), entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao
fundamento de que:
(i)
a dedução do imposto retido na fonte (IRRF) faz parte da demonstração do
saldo de IRPJ a pagar ou do crédito de IRPJ passível de restituição ou
compensação na ECF. Após determinado o resultado do exercício, apura-
se a base de cálculo da IRPJ e, na sequência, o valor do IRPJ devido no
período de apuração. Uma vez conhecido o valor do IRPJ devido, este há
de ser confrontado com os pagamentos antecipadamente realizados. É ai
que entra a dedução da retenção, já que o IRRF é considerado antecipação
do IRPJ devido;
(ii)
somente podem ser deduzidas na apuração do saldo negativo de um
determinado período de apuração as retenções do imposto pertinentes a
esse mesmo período;
(iii)
na “Análise das Parcelas de Crédito” que compõe o Despacho Decisório,
com base nas informações do PER/Dcomp e no processamento da Dirf,
não foram confirmadas retenções na fonte no total de R$ 104.448,78;
(iv)
as retenções de IRPJ passíveis de compor o saldo negativo do 4o trim/2015
são aquelas comprovadamente relacionadas àquele período de apuração;
(v)
deve prevalecer o valor de retenção indicado pela fonte pagadora na Dirf;
(vi)
considerando o princípio da verdade material que deve nortear a análise do
processo administrativo fiscal, em pesquisa realizada para fundamentar
este julgamento, foram encontradas nas Dirf entregues pelas fontes
pagadoras retenções na fonte de IRPJ no total de R$ 19.963,39, em valor
superior ao anteriormente confirmado no Despacho Decisório, fato que
pode ser explicado, entre outros motivos, pela apresentação extemporânea
de Dirf pelas fontes pagadoras ou retificações posteriores, e ainda por
equívocos no preenchimento do PER/Dcomp que impossibilitaram a
conferência por processo eletrônico;
(vii)
reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no
Despacho Decisório, referente a saldo negativo IRPJ do 4o trimestre/2015,
no valor de R$ 7.714,69.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
EMENTA.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.197 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.903587/2019-21

Em 13/04/2023, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 106-033.465, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 58), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 62/70) por meio do qual ratificou
as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda, as
seguintes alegações:
(i)
o contribuinte que possui créditos de IRRF que não foram deduzidos
dentro do seu próprio trimestre da retenção, pode perfeitamente compensá-
los com saldo negativo de IRPJ e/ou pagamento a maior, em períodos
subsequentes, desde que não estejam prescritos;
(ii)
tal procedimento era autorizado, à época em que realizado, através da IN
RFB no 1.300/2012;
(iii)
tal autorização referida na IN RFB no 1.300/2012 foi replicada,
posteriormente, na IN RFB no 1.717/2017 e na atualmente vigente IN RFB
No 2.055/2021;
(iv)
a Recorrente transcreveu o informe de Fontes Pagadoras do ano-calendário
de 2015, emitido pela própria RFB, a fim de demonstrar que está correto o
valor de R$ 116.697,48 de Saldo Negativo de IRPJ, o qual constava
exatamente igual na respectiva ECF;
(v)
havendo o entendimento por parte do Julgador Tributário quanto a
insuficiência
da
documentação
acostada
à
Manifestação
de
Inconformidade para comprovar o alegado, deveria este ter convertido o
julgamento em diligência, em respeito ao princípio da verdade material e
ao contraditório;
(vi)
por desconsiderar todos os elementos acima expostos, há de se reconhecer
que a decisão da Autoridade Julgadora de primeira instância não restou
suficientemente
fundamentada
ao
indeferir
a
Manifestação
de
Inconformidade, como é exigido pelo próprio Princípio da Motivação dos
Atos Administrativos, eis que a Decisão, conforme exposto, não é
congruente com a realidade fática do caso, ensejando, consequentemente,
a sua nulidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.197 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.903587/2019-21

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 65 da Portaria MF no 1.634/20232 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
13/04/2023 (e-fl. 58), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 15/05/2023 (e-fl.
61), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no 4o trimestre de 2015 (01.10.2015 a 31.12.2015), no valor de
R$ 116.697,48 (cento e dezesseis mil, seiscentos e noventa e sete reais e quarenta e oito
centavos), resultante de antecipações a título de retenções na fonte.
Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fls. 29/34), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sob a justificativa de que as retenções no importe de
R$ 104.448,78 (cento e quatro mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos)
“não restaram confirmadas”. Confira-se:

2 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.197 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.903587/2019-21

O Acórdão recorrido, por sua vez, reconheceu retenções que não haviam sido
consideradas pelo Despacho Decisório no importe de R$ 19.963,39 (dezenove mil, novecentos e
sessenta e três reais e trinta e nove centavos), conforme “dados das retenções extraídos do
processamento da Dirf”:

Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida:
“Na manifestação de inconformidade, a contribuinte alegou que foram consideradas
como deduções de retenções de IRPJ no 4o trimestre de 2015 também os valores de
retenções de IRPJ do 1o, 2o e 3o trimestres de 2015.
Contudo, conforme já salientado, as retenções de IRPJ passíveis de compor o saldo
negativo do 4o trim/2015 são aquelas comprovadamente relacionadas àquele
período de apuração.
Diante desses fatos, deve prevalecer o valor de retenção indicado pela fonte
pagadora na Dirf.
Considerando o princípio da verdade material que deve nortear a análise do processo
administrativo fiscal, em pesquisa realizada para fundamentar este julgamento, foram
encontradas nas Dirf entregues pelas fontes pagadoras retenções na fonte de IRPJ
no total de R$ 19.963,39, em valor superior ao anteriormente confirmado no despacho
decisório, fato que pode ser explicado, entre outros motivos, pela apresentação
extemporânea de Dirf pelas fontes pagadoras ou retificações posteriores, e ainda por
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.197 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.903587/2019-21

equívocos no preenchimento do PER/Dcomp que impossibilitaram a conferência por
processo eletrônico.
Os dados das retenções extraídos do processamento da Dirf podem ser consolidados na
seguinte relação:
[...]
No levantamento empreendido foram consideradas retenções pertinentes ao 4o
trimestre/2015, identificadas pelos primeiros oito dígitos do CNPJ da fonte pagadora,
incluindo matriz e filiais, observado o código de receita e o valor da retenção de IRPJ
correspondente.”. (e-fls. 44/45, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
glosa das retenções (R$ 84.485,39) no fato de que, “as retenções de IRPJ passíveis de compor o
saldo negativo do 4o trim/2015 são aquelas comprovadamente relacionadas àquele período de
apuração”. (g.n.)
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação de que as demais retenções –
não confirmadas na decisão recorrida - referiam-se ao 4o trimestre de 2015.
No entanto, a Recorrente limitou-se em reiterar que “o contribuinte que possui
créditos de IRRF que não foram deduzidos dentro do seu próprio trimestre da retenção, pode
perfeitamente compensá-los com saldo negativo de IRPJ e/ou pagamento a maior, em períodos
subsequentes, desde que não estejam prescritos”.
Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/994 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)5, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“A manifestação de inconformidade apresentada atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que regula o
processo administrativo fiscal (PAF).
ÔNUS DA PROVA.
No Processo Civil, o ônus da prova cabe ao autor quanto ao fato constitutivo do
seu direito (Código do Processo Civil – CPC, art. 373). No Processo Administrativo
Fiscal não há uma regra própria, razão pela qual se utiliza a existente no CPC.
No processo de restituição, de ressarcimento ou de compensação, é o
contribuinte quem toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao aproveitamento do
crédito, mediante a apresentação do PER/Dcomp. Em consequência, é seu o ônus de
provar a existência do crédito pretendido.
A existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a concessão da
compensação (CTN, art. 170). Pelo princípio da Indisponibilidade do Interesse Público
e pela vinculação da função pública, é inadmissível que a RFB aceite a extinção do

4 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
5 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.197 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.903587/2019-21

tributo por compensação com crédito que não seja comprovadamente certo nem possa
ser quantificado. Esse entendimento aplica-se também à restituição.
Se o contribuinte não comprovar a integridade do crédito que diz possuir, a
decisão da RFB de indeferir o pedido de restituição ou de não homologar a
compensação está correta.
Assim, para modificar o fundamento desse ato administrativo, cabe ao recorrente
demonstrar erro no valor declarado ou nos cálculos efetuados pela RFB, ou ainda
evidenciar inconsistências na motivação da decisão exarada pela autoridade fiscal,
apresentando os argumentos e as provas pertinentes. Se não o fizer, o motivo do
indeferimento permanece.
ASPECTOS
LEGAIS
DA
APURAÇÃO
DO
SALDO
NEGATIVO.
RETENÇÃO NA FONTE.
Quanto à apuração do saldo negativo, de acordo com o art. 650 do Regulamento
do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 -
RIR/1999, o imposto de renda retido na fonte sobre remuneração por serviços prestados
por pessoa jurídica é considerado “antecipação do devido pela beneficiária”.
Por sua vez, segundo dispõe o art. 773, inciso I, do mesmo Regulamento, o
imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações financeiras de
renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos líquidos mensais será deduzido
do devido no encerramento de cada período de apuração ou na data da extinção, no caso
de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou arbitrado.
As parcelas de composição do saldo negativo são constituídas pelas antecipações
informadas pelo sujeito passivo na ECF, referentes a retenções na fonte, pagamento de
imposto no exterior ou de renda variável, e compensação, parcelamento ou pagamento
de débitos de estimativa.
A dedução do imposto retido na fonte (IRRF) faz parte da demonstração do saldo
de IRPJ a pagar ou do crédito de IRPJ passível de restituição ou compensação na ECF.
Após determinado o resultado do exercício, apura-se a base de cálculo da IRPJ e, na
sequência, o valor do IRPJ devido no período de apuração. Uma vez conhecido o valor
do IRPJ devido, este há de ser confrontado com os pagamentos antecipadamente
realizados. É ai que entra a dedução da retenção, já que o IRRF é considerado
antecipação do IRPJ devido.
Nesse contexto, somente podem ser deduzidas na apuração do saldo negativo de
um determinado período de apuração as retenções do imposto pertinentes a esse mesmo
período.
Tendo por base essa premissa, prossegue-se com a análise das parcelas de
composição do saldo negativo no caso concreto.
ANÁLISE PROBATÓRIA.
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento
hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
[...]
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.197 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.903587/2019-21

jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o
do art. 7o, e no § 1o do art. 8o.
Cumpre salientar que a possibilidade de comprovar as retenções na fonte por
forma diversa do comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora foi objeto de
súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf):
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Assim, na falta do comprovante de retenção, os valores retidos na fonte também
podem ser confirmados, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de
dados da Receita Federal com base nas informações prestadas pelas fontes pagadoras na
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf).
Na Análise das Parcelas de Crédito que compõe o Despacho Decisório, com base
nas informações do PER/Dcomp e no processamento da Dirf, não foram confirmadas
retenções na fonte no total de R$ 104.448,78.
Na manifestação de inconformidade, a contribuinte alegou que foram
consideradas como deduções de retenções de IRPJ no 4o trimestre de 2015 também os
valores de retenções de IRPJ do 1o, 2o e 3o trimestres de 2015.
Contudo, conforme já salientado, as retenções de IRPJ passíveis de compor o
saldo negativo do 4o trim/2015 são aquelas comprovadamente relacionadas àquele
período de apuração.
Diante desses fatos, deve prevalecer o valor de retenção indicado pela fonte
pagadora na Dirf.
Considerando o princípio da verdade material que deve nortear a análise do
processo administrativo fiscal, em pesquisa realizada para fundamentar este julgamento,
foram encontradas nas Dirf entregues pelas fontes pagadoras retenções na fonte de IRPJ
no total de R$ 19.963,39, em valor superior ao anteriormente confirmado no despacho
decisório, fato que pode ser explicado, entre outros motivos, pela apresentação
extemporânea de Dirf pelas fontes pagadoras ou retificações posteriores, e ainda por
equívocos no preenchimento do PER/Dcomp que impossibilitaram a conferência por
processo eletrônico.
Os dados das retenções extraídos do processamento da Dirf podem ser
consolidados na seguinte relação:

Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.197 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.903587/2019-21

No levantamento empreendido foram consideradas retenções pertinentes ao 4o
trimestre/2015, identificadas pelos primeiros oito dígitos do CNPJ da fonte pagadora,
incluindo matriz e filiais, observado o código de receita e o valor da retenção de IRPJ
correspondente.
Reforma do despacho decisório
Assim, o despacho decisório deve ser reformado nos seguintes termos:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 116.697,48.
Valor na DIPJ/ECF: R$ 116.697,48.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ/ECF: R$ 116.697,48.
IRPJ devido: R$ 0,00.
Cálculo do crédito remanescente:

Obs: valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ/ECF) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre
saldo negativo DIPJ/ECF e PER/DComp, observado que quando este cálculo resultar
negativo, o valor será zero.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:
• reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no despacho
decisório, referente a Saldo Negativo IRPJ do 4o trimestre/2015, no valor de R$
7.714,69;
• homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.”
Acrescento ainda, que a jurisprudência deste Conselho firmou-se pela
impossibilidade de utilização de retenções de períodos distintos da apuração.
A propósito:
RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES SOFRIDAS EM PERÍODO DE
APURAÇÃO DISTINTO. IMPOSSIBILIDADE. CÔMPUTO DAS RECEITAS
CORRESPONDENTES NA BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE. Na apuração do
IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda
retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto. As retenções sofridas em
determinado período de apuração do IRPJ não podem ser aproveitadas para a
composição do saldo negativo de período de apuração distinto. (Processo n°
10920.723458/2018-40. Acórdão n° 1302-006.444. Sessão de 12/04/2023. Relatora
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, g.n.)
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.197 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.903587/2019-21

RETENÇÕES. CRÉDITO. COMPENSAÇÃO COM IRPJ DE PERÍODO DISTINTO.
INADMISSIBILIDADE. O Imposto sobre a Renda Retido na Fonte revela-se mera
antecipação do imposto devido no correspondente período de apuração, sendo
inadmissível sua compensação com IRPJ de período distinto. (Processo n°
10980.906295/2012-39. Acórdão n° 1001-002.885. Sessão de 03/04/2023. Relator
Fernando Beltcher da Silva, g.n.)
DEDUÇÕES DO IMPOSTO ANUAL. IDENTIDADE DE PERÍODO DE
APURAÇÃO. Deve existir identidade de período de apuração entre a “determinação
do lucro real” (em que uma receita é computada) e a “determinação do saldo do imposto
a pagar ou a compensar” (em que a correspondente retenção do imposto é deduzida).
Afinal, se o contribuinte tivesse a liberdade de escolher o período de apuração que
melhor lhe convém para deduzir o imposto retido, a lei teria instituído uma medida
de controle dos saldos das retenções à semelhança do que se faz com os saldos de
prejuízos acumulados (aos quais a lei impõe o controle no Livro de Apuração do Lucro
Real LALUR)”. (Processo n° 10166.904944/2013-41. Acórdão n° 1401-001.501.
Sessão de 20/01/2/16, Relator Ricardo Marozzi Gregorio, g.n.)
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)6 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado
seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito
da Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

6 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.197 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.903587/2019-21

Fl. 85
DF CARF MF
Original